Tribunal: CARF
Processo: 12448.726711/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726711/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.897 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
INSPIRAÇÃO PERFUMES E COSMÉTICOS DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
São segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuintes
individuais, as pessoas físicas que prestam serviços de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
DECANDÊNCIA. Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, afastar-lhe a
decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726711/2011-07
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726711/2011-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica RenataMello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Autuação de contribuições previdenciárias composta pelos seguintes autos de
infração e fatos geradores, segundo trecho do relatório do acórdão de DRJ:
- AI DEBCAD no 37.291.239-7, no valor total de R$ 1.403.878,45 na data da
consolidação, em 30/05/2011, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à cota patronal, incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas aos
segurados contribuintes individuais a serviço da empresa no período de 01/2007 a
12/2007;
- AI DEBCAD no 37.291.240-0, no valor total de R$ 434.866,92, na data da
consolidação, em 30/05/2011, referente às contribuições para a Seguridade Social dos
segurados contribuintes individuais descontadas pela empresa no período de 01/2007 a
12/2007.
- AI DEBCAD no 37.291.235-4 (AI 30), no valor de R$ 1.523,57, referente à multa pelo
descumprimento da obrigação acessória, por deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados seu serviço,
de acordo com os padrões e normas, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência
Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
- AI DEBCAD no 37.291.236-2 (AI 34), no valor total de R$ 15.235,57, referente à
multa pelo descumprimento da obrigação acessória por deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento
da Previdência Social.
- AI DEBCAD no 37.291.237-0 (AI 35), no valor total de R$ 15.235,57, referente à
multa pelo descumprimento da obrigação acessória, por deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis, de interesse da mesma, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, III e parágrafo 11, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinada com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social.
- AI DEBCAD no 37.291.238-9 (AI 59), no valor total de R$ 1.523,57, referente à multa
pelo descumprimento da obrigação acessória, por deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, conforme o disposto na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4o,
"caput" e no Regulamento da Previdência Social – RPS art. 216, inciso I, alínea "a".
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726711/2011-07

- AI DEBCAD no 37.291.234-6 (AI 68), no valor total de R$ 152.357,00, referente à
multa pelo descumprimento da obrigação acessória por infringência ao artigo 32, inciso
IV, § 5o da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, eis que a Interessada
elaborou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, referentes ao período de 01 a 12/2007 com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
- AI DEBCAD no 37.291.233-8 (AI 78), no valor total de R$ 1.240,00, referente à multa
pelo descumprimento da obrigação acessória por apresentar a empresa a declaração a
que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n.
9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas.
2. O relatório fiscal de fls. 25/41 informa que foram lançados valores correspondentes
às contribuições não-declaradas em GFIP em razão de pagamentos de remunerações a
contribuintes individuais sob o título “Pagamento de Bônus” no chamado “Sistema de
remuneração no “MARKETING DE REDE”. Tais valores foram apurados no Livro
Razão (conta no 7.1.1.01.011), Livro Diário e DIRF.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 204 a 230) na qual apresenta como
argumentação uma série de conceitos doutrinários, alega a existência de várias
inconstitucionalidades, e defende a ilegalidade da aplicação da Selic, bem com das multas e juros
incidentes sobre o crédito tributário constituído. Não há questionamentos quanto às bases de
cálculo e alíquotas das obrigações principais autuadas, assim como não há questionamento direto
das obrigações acessórias autuadas, restando como não-impugnadas tais matérias, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972. O acórdão recorrido decidiu, unanimemente, pela
improcedência da impugnação.
Irresignado, apresentou recurso voluntário apenas para as autuações constantes
nos Debcad no 37.291.239-7 e 37.291.240-0, ambos referentes apenas a obrigações principais.
No recurso voluntário alega, preliminarmente, uma série de posições doutrinárias acerca da
segurança jurídica, alega também decadência dos lançamentos efetuados, segundo a regra do art.
150 do CTN, colando aos autos extensa jurisprudência sobre o tema. Alega ainda ilegalidade da
cumulação de Selic, juros e multas, argumentando ser matéria de ordem pública, não estando,
portanto, preclusa. Cola extensa jurisprudência sobre o tema também. Questiona ainda a
cumulação de multa de ofício e multa de mora, seus percentuais, e alega ausência de
demonstrativos sobre os valores cobrados. Cola extensa jurisprudência sobre multas e alega
nulidade do auto de infração. No mérito, questiona a constitucionalidade da cobrança guerreada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726711/2011-07

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial. Não conheço das
alegações de inconstitucionalidade em virtude da Súmula CARF no2.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os argumentos de mérito são fundados em alegações de inconstitucionalidade,
não sendo conhecidos. Restam a serem enfrentadas as alegações preliminares de decadência,
ilegalidade da Selic, juros e multas, e sobre a ausência de demonstrativos, o que implicaria
cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade do auto de infração.
Decadência
As autuações versam sobre o período de apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007,
conforme autos de infração, relatório fiscal e anexos, às e-fls. 03 a 84.
A ciência dos autos de infração se deu em 31/05/2011, conforme e-fls. 03 e 10, e
e-fls.16 a 21.
Observando-se o período de apuração e a data das ciências, identifica-se que,
mesmo considerando a competência mais antiga, 01/2007, apenas em 01/2012 que teria
decorrido um período de cinco anos. Portanto, despiciendo analisar se a regra decadencial
aplicável seria a do art. 150 ou do art. 173 do CTN. Por qualquer abordagem que se faça,
chegar-se-á a um decurso de prazo inferior a cinco anos, não havendo que se falar em decadência
dos lançamentos efetuados.
Apenas como ilustração, citamos a Súmula CARF no 99, que tem a previsão mais
exígua de prazo decadencial para contribuições previdenciárias, haja vista o termo de início que
toma como referência.
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Mesmo tomando-se a presente súmula, a autuação poderia ter sido cientificada até
01/2012, sem que se tivesse escoado o prazo decadencial. Se tomarmos a regra do art. 173 do
CTN o prazo seria ainda maior.
Claramente não assiste razão ao recorrente.

Ilegalidade de Selic, juros e multas
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726711/2011-07

Cada auto de infração contém relatório com Fundamentos Legais do Débito
(FLD). Nos autos deste processo eles podem ser encontrados nas e-fls. 08 e 09, e 14 e 15. O FLD
traz detalhadamente toda fundamentação legal, inclusive em relação aos juros e multas. A
cobrança dos presentes créditos tributários se baseiam na fundamentação legal exposta. Não há
como defender que a legislação tributária e previdenciária seriam legais. Descabida a alegação
do recorrente, não merecendo prosperar.
Em relação à Selic, além da fundamentação legal informada, a questão já foi
exaustivamente apreciada pelo CARF, ao ponto de já haver súmula a respeito. A Súmula CARF
no4.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Ausência de demonstrativo, cerceamento de defesa, nulidade
A recorrente alega não haver demonstrativos dos valores cobrados, o que teria
cerceado sua defesa, havendo nulidade no lançamento.
Os autos de infração, relatório fiscal e anexos, às e-fls. 03 a 84, são compostos por
farta demonstração quanto aos fatos e bases de cálculo utilizadas na composição dos valores
objeto de autuação. Podemos destacar dentre os relatórios existentes:
a) Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (e-fl.02);
b) Discriminativo do Débito (DD), e-fls. 04 a 07, e 11 a 13;
c) Relatório dos autos de infração, e-fls. 24 a 84;
d) Tabela de comparação da multa mais benéfica, e-fl. 31;
e) Demonstrativo dos valores pagos como bônus – Anexo I (e-fls.41 a 65);
f) Demonstrativo dos segurados não informados em GFIP – Anexo II (e-fls.66 a
75);
g) Demonstrativo dos valores consolidados (e-fl.76);
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726711/2011-07

h) Demonstrativo dos valores pagos devidos e não informados em GFIP (e-
fl.77);
i) Demonstrativo dos valores devidos e não informados em GFIP (e-fl.78);
j) Demonstrativo do valor da multa (e-fl.79);
k) Relatório de lançamentos (RL), e-fls. 80 a 83.

Fica claro que o respeito ao contraditório e à ampla defesa se fizeram presentes
em todo o processo, tendo sido largamente utilizado pelo contribuinte. Não se vislumbra, ainda
que remotamente, qualquer situação passível de ser enquadrada nas situações de nulidade,
elencadas no artigo 59 do Decreto no70.235/1972. Não assiste razão à recorrente.
Voto por acolher em parte do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos
de inconstitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 382
DF CARF MF
Original